Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA. REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA. AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. CONFISSÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO INTEIRO. APLICAÇÃO. 1/3. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o STF, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade, b) ausência de periculosidade social da ação, c) reduzido grau de reprovabilidade da conduta e d) inexpressividade da lesão jurídica causada.
2. Ainda que se considere de pequeno valor o bem que o agente pretendia furtar, não se reconhece o princípio da insignificância se as demais circunstâncias demonstram elevação no grau de reprovabilidade da conduta, da ofensividade e da periculosidade social da ação.
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §1o, C/C ART. 14, ii, ambos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
4. Na punição em razão da tentativa, deve ser levado em consideração o “iter criminis” percorrido, de forma que, quanto mais distante o agente ficar da consumação, maior será a fração a ser aplicada na diminuição.
5. No caso concreto, o réu já havia percorrido totalmente o “iter criminis”, pois já tinha removido os cabos de cobre e estava na posse da coisa furtada, somente não se retirando do local com ela, pois foi detido quando se preparava para continuar cortando outros cabos de energia, devendo ser aplicada a diminuição na fração de 1/3 (um terço).
6. Negou-se provimento ao recurso.